Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES FORAM VERTIDOS EM FAVOR DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Segundo o Enunciado de Súmula no 297, do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura firmada em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor, conforme disposto no art. 429, inciso II, do CPC e no art. 14, §3o, inciso II, do CDC. De igual modo, compete à instituição financeira o ônus de provar que os valores supostamente contratados foram vertidos em favor da parte autora.
3. Caso a instituição bancária falhe integralmente em cumprir com seu ônus probatório, abstendo-se de comprovar a celebração do contrato pelo consumidor, torna-se imperioso reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço e a nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante.
4. O acolhimento da pretensão de compensação entre o valor transferido pelo banco, em decorrência do contrato fraudulento, com as parcelas ilegalmente descontadas, a serem restituídas ao consumidor, exige a comprovação inequívoca de que o valor da operação de crédito controvertida foi vertido em favor do consumidor.
5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, somente é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. A realização de descontos indevidos na aposentadoria do consumidor é circunstância que por si só ultrapassa o mero aborrecimento, o que enseja indenização por danos morais.
8. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
9. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo do réu não provido.